Tribunal: CARF
Processo: 10970.720178/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720178/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.208 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZANETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO
LIMITE LEGAL PARA PERMANÊNCIA NO REGIME.
A pessoa jurídica que, na condição de empresa de pequeno porte, tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior receita bruta superior a R$ 2,4 milhões
estará impedida de permanecer no Simples Nacional, operando-se a exclusão com
efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite legal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o
fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF,
com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720178/2012-07
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 3a Turma da
DRJ/FOR (Acórdão 08-28.313, fls. 102 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no 044/2012, de 14 de setembro
de 2012 (fl. 58), que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional.
A exclusão, com efeitos a partir de 01/01/2009, ocorreu por ter a empresa
auferido, no AC 2008, receita bruta superior a R$ 2.400.00.00, incidindo na hipótese
impeditiva estabelecida no art. 12, inciso i, da Resolução CGSN n. 04, de 30 de maio de 2007.
Conforme Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional (fl. 02),
expõe a Autoridade Fiscal:
O Relatório Fiscal, anexo a esta representação, demonstra a apuração de receita
presumida no ano de 2008 no montante de R$ 6.958.946,53, valor bem superior ao
declarado na Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL – DASN (R$2.340.296,78)
As planilhas “Créditos Consolidados”, “Diferença entre os créditos consolidados e
declarados em DASN” demonstram o fato descrito acima.
Diante dessa situação, o contribuinte incorreu em situação impeditiva para recolher os
tributos no regime do SIMPLES NACIONAL, de acordo com o artigo 12 da Resolução
CGSN n.4, de 30 de maio de 2007, conforme transcrito abaixo: [...]
No Relatório Fiscal (anexo à Representação supracitada), expõe a Autoridade
que a empresa apresentou DASN registrando receitas no montante anual de R$ 2.340.296,78.
Os tributos devidos foram calculados mediante a utilização das alíquotas previstas no Anexo II
da Resolução CGSN no 5, de 30 de maio de 2007, na atividade de venda de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária.
Não houve a apresentação dos extratos bancários após intimação. Solicitou-se
então Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF). Após análise dos
extratos fornecidos pelas Instituições Financeiras, a Autoridade Fiscal intimou a empresa
solicitando:

Explica a Autoridade que nas planilhas encaminhadas foram retiradas todas as
transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos bancários, estornos, redução de
saldo devedor, cheques compensados, etc.
Acrescenta:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Relata a Autoridade que o livro caixa foi apresentado em folhas soltas e sem a
assinatura do responsável legal e também do Contador da empresa. Não há escrituração da
movimentação bancária da empresa, ou seja, o livro apresentado está em desconformidade com
inciso I, parágrafo único, art. 190, do Decreto n. 3.000, de 26/03/1999.
Elaborou então a planilha “Diferença entre os Créditos Consolidados e Declaração
DASN-2008” (fl. 26), que demonstra a distorção entre os créditos bancários e a receita bruta
declarada em DASN:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Diante da ausência de justificativa quanto à superioridade dos valores creditados
em conta bancária e a Receita Bruta declarada em DASN, restou caracterizada a omissão de
receita no ano de 2008, no montante de R$ 4.618.649,75.
Desse modo, houve apuração suplementar do imposto devido sob a sistemática do
SIMPLES NACIONAL, conforme se observa na planilha “DEMONSTRATIVO SOBRE
DIFERENÇAS APURADAS” (fl. 27):

Foram lançados os tributos no SIMPLES NACIONAL, para este contribuinte:
IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS, INSS. O lançamento dos referidos tributos está controlado no
processo no. 10970.720183/2012-10, o qual também foi distribuído e será apreciado por esta
Turma de Julgamento. Não foi lançado o percentual referente ao ICMS.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Por consequência, proferiu-se o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no
044/2012, de 14 de setembro de 2012 (fl. 58), que excluiu a pessoa jurídica do regime do
Simples Nacional, por ter auferido, no AC 2008, receita bruta superior a R$ 2.400.00.00,
incidindo na hipótese impeditiva ao recolhimento de impostos e contribuições na forma do
SIMPLES NACIONAL estabelecida no art. 12, inciso 1, da Resolução CGSN n. 04, de 30 de
maio de 2007, com efeitos a partir de 01/01/2009.
Da Manifestação de Inconformidade
Em 19/10/12, a empresa apresenta manifestação de inconformidade alegando
em síntese:
- a assertiva que a contribuinte teria ultrapassado o limite legal se dá em razão
de lançamento fiscal realizado, no processo administrativo de n.° 10970.720183/2012-10, onde
foram acrescidas pela fiscalização supostas receitas brutas não declaradas pela impugnante,
presumindo que a impugnante teve receita superior à declarada, como base exclusivamente em
sua movimentação bancária;
- apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal, pedindo o seu total
cancelamento, vez que os valores considerados pelo fisco não são seus rendimentos;
- retirando os valores questionados, a receita bruta da impugnante não
ultrapassa o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), descabendo
então a exclusão do simples;
- assim, a alegação de que a receita da impugnante teria ultrapassado o valor de
R$ 2.400.000,00 não tem caráter definitivo, precisando ser confirmada pelos julgadores
administrativos;
- somente após o julgamento da defesa apresentada em caráter definitivo, e sendo
confirmada a receita alegada pela fiscalização, o que colocamos como suposição, é que poderia
a impugnante ser excluída do SIMPLES;
- tendo em vista que o fato motivador da exclusão ainda não se concretizou,
estando em discussão administrativa, descabe a exclusão em comento, devendo ser cancelado o
Ato Declaratório de no. 44/2012, ou pelo menos suspenso os seus efeitos.
Da Decisão Recorrida
Em sessão de 20/09/2013, a 3a Turma da DRJ/FOR apreciou a questão e proferiu
o Acórdão 08-28.313 (102 e ss.), expondo:
Na situação em tela, a questão atinente ao lançamento foi examinada e deliberada na
presente sessão de julgamento, data em que foi considerada improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, tudo conforme consta do Acórdão no 08-28.319 [...].
Tendo sido considerada improcedente a impugnação manejada pela interessada contra o
lançamento fiscal, outra não poderá ser a decisão em relação à manifestação de
inconformidade contra o ADE que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional que,
de igual modo, também deverá ser considerada improcedente.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Ainda que inexistisse qualquer correlação lógica entre os dois julgamentos, melhor sorte
não teria a peça contestatória neste processo analisada.
Isso porque ainda que fossem consideradas comprovadas as origens dos depósitos
bancários relacionados pela defesa, a receita bruta da empresa seria superior ao limite
legal para a permanência no Simples Nacional.
É a conclusão que se pode extrair do seguinte demonstrativo:

Como observado, mesmo que fossem considerados procedentes todos os argumentos
apresentados pela impugnante no processo que trata do lançamento (situação que não
corresponde à realidade dos fatos, como demonstrado), ainda nessa apenas
hipoteticamente considerada situação, a receita bruta da pessoa jurídica atingiria o
montante de R$ 3.240.143,10, expressão monetária superior ao limite legal para
permanência no Simples Nacional estabelecido pelo inciso I do artigo 12 da Resolução
CGSN no 04, de 30 de maio de 2007, que é de R$ 2,4 milhões, o que elide de uma vez
por todas a pretensão da defesa, no que se refere à desconstituição do ato administrativo
relativo à exclusão da defendente do Simples Nacional.
Desse modo, a 3a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo que e excluiu a interessada do Simples Nacional.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário (fls. 120 e ss.), reiterando as
razões expostas em sua defesa exordial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Observa-se que não há novas razões apresentadas em segunda instância pela
recorrente, a qual se limitou a reproduzir o que já fora alegado e enfrentado pela decisão de piso.
Desse modo, valho-me da faculdade disposta no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF,
para reproduzir os fundamentos da decisão de piso, os quais serão adotadas neste voto como
razões de decidir:
[..]
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Quanto à legitimidade do signatário da peça que instaurou o litígio, tem-se à fl. 63 cópia
de instrumento de mandato em que a empresa autuada lhe conferiu poderes para
“defender seus direitos junto à Secretaria da Receita Federal e junto ao Conselho de
Contribuintes [...]”.
Desse modo, atestadas a tempestividade da defesa e a legitimidade de seu autor, a
impugnação deve ser conhecida e apreciada.
A exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional teve como fundamento a
constatação, através de procedimento fiscal, de que a receita bruta da requerente
superou o limite estabelecido para permanência no enfocado regime no ano-calendário
2008.
A tramitação dos processos que tratam do crédito tributário e da exclusão do Simples
encontra-se disciplinada pela Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, nos termos a
seguir dispostos:
PORTARIA RFB No 666, DE 2008
Art. 1 o Serão objeto de um único processo administrativo:
[...]
III – as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples
que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de pagamento
simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de crédito tributário
dela decorrente.
Como observado, “as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no
Simples que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de
pagamento simplificada” e o ato que deu ensejo à exclusão da pessoa jurídica do
Simples devem seu objeto de um único processo, o que decorre da necessidade de não
serem adotadas decisões contraditórias.
No caso ora enfrentado, os créditos lançados constam do processo
10970.720183/2012-10 enquanto o ato de exclusão do Simples Nacional foi
formalizado no presente processo, de no 10970.720178/2012-07, cujo processo digital
(e-processo) contém a seguinte informação:
Este processo está vinculado ao processo 10970.720183/2012-10. Se o contribuinte
apresentar manifestação de inconformidade deve-se realizar a apensação dos processos
para que a DRJ/CARF analise em conjunto a exclusão de ofício e o lançamento.
Realmente, as análises da exclusão de ofício e do lançamento devem ser efetivadas em
conjunto. Exonerando-se o crédito tributário, deve-se ter por irregular a exclusão do
Simples Nacional. Em sentido inverso, mantendo-se o lançamento, nenhuma correção
merecerá o ADE contestado.
Na situação em tela, a questão atinente ao lançamento foi examinada e deliberada na
presente sessão de julgamento, data em que foi considerada improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, tudo conforme consta do Acórdão no 08-28.319,
ementado nos seguintes moldes:
ACÓRDÃO No 08-28.319, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 – DRJ FORTALEZA
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS
E
DOCUMENTOS.
DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Existentes as premissas de
fiscalização em curso e de o exame ser considerado indispensável para a
auditoria-fiscal, é dado à Fazenda Nacional, na forma estabelecida pela Lei
Complementar no 105, de 2001, o direito de examinar informações do contribuinte
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras ou de
entidades a elas equiparadas, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EMDEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORESA PARTIRDE 01/01/1997. O art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, com vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a constituição do
crédito tributário sob esse fundamento sempre que o titular da conta, pessoa física
ou jurídica, a despeito de regularmente intimado, não comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos relacionados
pela autoridade fiscal.
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM
DOSCRÉDITOS NA FASE RECURSAL. NATUREZA DOS VALORES QUE DERAM
ORIGEM AOS CRÉDITOS. Tratando-se da apresentação da documentação
comprobatória dos créditos bancários apenas na fase litigiosa, a presunção de
omissão de receita pautada em depósitos bancários com origem não comprovada
somente poderá ser afastada caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca,
que os valores que deram origem aos créditos estariam fora do campo de incidência
do imposto ou, em caso contrário, que já foram submetidos à tributação.
Entendimento decorrente da impossibilidade da reclassificação dos valores
determinada pelo § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se efetive em momento
posterior à constituição do crédito tributário.
Tendo sido considerada improcedente a impugnação manejada pela interessada contra o
lançamento fiscal, outra não poderá ser a decisão em relação à manifestação de
inconformidade contra o ADE que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional que,
de igual modo, também deverá ser considerada improcedente.
Ainda que inexistisse qualquer correlação lógica entre os dois julgamentos, melhor sorte
não teria a peça contestatória neste processo analisada.
Isso porque ainda que fossem consideradas comprovadas as origens dos depósitos
bancários relacionados pela defesa, a receita bruta da empresa seria superior ao limite
legal para a permanência no Simples Nacional.
É a conclusão que se pode extrair do seguinte demonstrativo:

Como observado, mesmo que fossem considerados procedentes todos os argumentos
apresentados pela impugnante no processo que trata do lançamento (situação que não
corresponde à realidade dos fatos, como demonstrado), ainda nessa apenas
hipoteticamente considerada situação, a receita bruta da pessoa jurídica atingiria o
montante de R$ 3.240.143,10, expressão monetária superior ao limite legal para
permanência no Simples Nacional estabelecido pelo inciso I do artigo 12 da Resolução
CGSN no 04, de 30 de maio de 2007, que é de R$ 2,4 milhões, o que elide de uma vez
por todas a pretensão da defesa, no que se refere à desconstituição do ato administrativo
relativo à exclusão da defendente do Simples Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, observados os fatos e a legislação apresentada, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2012-07

Ou seja, conforme quadro suso apresentado, preparado pelo juízo a quo, o qual
subtraiu o montante questionado pela ora recorrente em relação ao lançamento de omissão de
receitas, se exonerado tal lançamento, ainda assim, a receita seria superior ao limite para
permanência no regime simplificado. Por conseguinte, não há reparos a fazer na decisão
objurgada.
Ainda, verificada pela Autoridade Fiscal a situação impeditiva de permanecer no
regime simplificado, sem que tenha havido a comunicação obrigatória, deflagra-se
automaticamente o processo de exclusão de ofício, como no caso presente. Os efeitos da
exclusão são os previstos em lei, conforme exposto, neste caso, no Art. 2o do Ato Declaratório
Executivo de fls. 58. A manifestação de inconformidade apresentada apenas suspende os efeitos
do referido ato (cf. art. 151, III do CTN). Ainda, a interposição do recurso voluntário contra a
decisão de piso que julgou improcedente a manifestação opera efeito suspensivo (art. 33, Decreto
70.235/72). Desse modo, equivoca-se a recorrente ao afirmar que “somente após o julgamento
da defesa apresentada em caráter definitivo, e sendo confirmada a receita alegada pela
fiscalização, o que colocamos como suposição, é que poderia a impugnante ser excluída do
SIMPLES”. Reitere-se, os efeitos da exclusão são os definidos em lei, a qual se exterioriza pelo
ato da Autoridade Competente, que, por sua vez, pode ter sua aplicação suspensa devido ao
efeito suspensivo das impugnações e recursos no processo administrativo.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital